Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715635-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: NICIA DIMAS DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Ciente dos memoriais juntados no ID no 59155662. Indefiro o pedido de sustentação oral por videoconferência (ID no 59155666), pois há advogado(a) nos autos com OAB do Distrito Federal (substabelecimento no ID no 59155665), o(a) qual deverá fazer a sustentação oral presencialmente na sala de sessão da E. 7a Turma Cível do TJDFT. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador